Tribunal: TJBA
Processo: 8001917-32.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001917-32.2021.8.05.0109 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA BERNADETE ALVES DOS SANTOS Advogado(s): MIZAEL AQUINO RAMOS, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA APELADO: MUNICIPIO DE IRARA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DISTINTAS. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE ACLARATÓRIOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar se ocorreu contradição entre a decisão recorrida e o entendimento firmado por esta Quarta Câmara Cível em novembro de 2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 4. A contradição capaz de justificar o acolhimento dos embargos decorre do próprio acórdão, ou seja, trata-se de vício interno, não havendo que se falar em contradição entre decisões distintas. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração rejeitados. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001917-32.2021.8.05.0109, em que figuram como apelante MARIA BERNADETE ALVES DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE IRARA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, 20 de Outubro de 2025.